Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710175-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NATÁLIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA PACIENTE: PATRICIA FERREIRA MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela NATÁLIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA, advogada constituída, com OAB/DF no 47.996, em favor de PATRICIA FERREIRA MIRANDA, condenada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (por duas vezes), à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais que indeferiu a concessão de prisão humanitária à paciente (fls. 25/27). Alega a impetrante que a paciente é mãe de dois filhos menores, respectivamente, com 11 (onze) e 5 (cinco) anos de idade, que permanecem sob os cuidados da avó materna, atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade. Esclarece que “a mãe da paciente, por ora responsável pelos netos, já possui certa idade e tem sua saúde bem debilitada, já que é portadora de várias doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, conforme documento anexo. Não bastasse o cometimento de tais doenças a avó em fevereiro/março do ano de 2019 fraturou a patela, tendo que ser submetida imediatamente a cirurgia”. Logo, sustenta que a paciente merece a concessão da prisão domiciliar humanitária, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, decisão proferida no Habeas Corpus no 143.641 pelo Supremo Tribunal Federal e Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Reforça que a decisão da Excelsa Corte “incide perfeitamente no caso em analise, haja visa que não há qualquer situação excepcional que aqui incida, ou seja, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, bem como não se está diante de nenhuma situação excepcionalíssima”. Por fim, pontua que a paciente possui residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de prisão domiciliar em decorrência do coronavírus na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. A par desses registros, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos delitos pelos quais a paciente foi condenada a fim de comprovar a ilegalidade da decisão atacada. Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2020 21:00:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora